Tribunal: TJSP
Processo: 1004133-76.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Industrial – Embargos à execução – Sentença de acolhimento, em parte, para reconhecimento de excesso de execução – Insurgência do embargado – Tese da embargante pautada em não consideração pelo credor das amortizações realizadas – Insubsistência – Planilha de cálculos que instruiu a petição inicial da execução indicativa dos abatimentos

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Industrial – Embargos à execução – Sentença de acolhimento, em parte, para reconhecimento de excesso de execução – Insurgência do embargado – Tese da embargante pautada em não consideração pelo credor das amortizações realizadas – Insubsistência – Planilha de cálculos que instruiu a petição inicial da execução indicativa dos abatimentos dos valores pagos mês a mês – Rejeição dos embargos que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004133-76.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado SCHUF FETTEROF DO BRASIL
COMERCIO INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004133-76.2018.8.26.0248 -Voto no 34.607
2
Apelação n.o 1004133-76.2018.8.26.0248
Comarca de Indaiatuba 3a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Schuf Fetterof do Brasil Comércio Indústria de Válvulas Ltda.
Voto n.o 34.607
Execução de título extrajudicial
Cédula de Crédito Industrial

Embargos à execução – Sentença de acolhimento, em parte, para
reconhecimento de excesso de execução
Insurgência do
embargado Tese da embargante pautada em não consideração
pelo credor das amortizações realizadas Insubsistência Planilha
de cálculos que instruiu a petição inicial da execução indicativa dos
abatimentos dos valores pagos mês a mês Rejeição dos embargos
que se impõe Recurso provido.
Acolhidos, em parte, os embargos à execução, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, o embargado alegou que a ação foi
regularmente instruída para demonstração do crédito perseguido e que é
incontroversa a inadimplência. Discorreu sobre legalidade do contrato
celebrado, de inexistência de excesso do valor cobrado, de inaplicabilidade
do CDC. Afirmou que a memória de cálculo considera o termo inicial em
12/9/2012 e que as parcelas pagas foram descontadas. Aduziu que não deu
causa à instauração do processo e que não deve ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios. Postulou pelo provimento do recurso
para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A execução é lastreada em Cédula de Crédito Industrial n.o
336.002.282, emitida pela ora embargante em favor da instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004133-76.2018.8.26.0248 -Voto no 34.607
3
embargada, vencida em 16/8/2015, no valor de R$675.000,00, com previsão
de pagamento por trinta parcelas mensais de R$22.500,00, a primeira em
16/3/2013, a última em 16/8/2015, às taxas de juros de 1,3% ao mês e
16,765% ao ano (fls. 33/38 dos autos da execução).
Os embargos à execução foram acolhidos na origem, em
parte, para declaração de excesso de execução no valor de R$441.430,85,
para agosto de 2014. O fundamento adotado foi ausência de manifestação
sobre os documentos juntados pela embargante, especificamente os
extratos bancários de fls. 132/201, indicativos de valores descontados da
conta corrente a título de empréstimo.
A embargante relacionou a fl. 4 os pagamentos que não teriam
sido considerados pelo embargado, que somados, atingem R$441.430,85.
Apontou, assim, o valor de R$261.222,74 como o devido. Fê-lo, todavia,
ignorando de forma conveniente para ela que o embargando, por sua
planilha de fls. 39/42 dos autos da execução, descreveu todas as
amortizações e as abateu do saldo devedor total.
Bastou simples confrontação dos valores anotados pela
embargante a fl. 4 da petição inicial dos embargos à execução com aqueles
lançados nos cálculos de fls. 39/42 da execução para a conclusão de
inexistência de excesso de cobrança. Repita-se, todas as amortizações
efetuadas pela embargante foram consideradas pelo embargado quando da
propositura da execução.
Não há que se falar de inovação recursal, tampouco de falta de
impugnação específica aos extratos bancários trazidos aos autos pela
embargante.
A planilha de fls. 39/42 dos autos da execução não foi “criada”
depois do sentenciamento dos embargos à execução. O que faltou, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004133-76.2018.8.26.0248 -Voto no 34.607
4
sim, foi a análise dos elementos dos autos da execução e dos embargos.
Lamentavelmente, o desfecho dos embargos foi fundamentado em
circunstância processual inexistente, relevado, mais uma vez, que simples
conferência de ambos os autos seria suficiente para não se incorrer em
error in judicando.
Já apreciadas as demais questões trazidas com a inicial dos
embargos, o desfecho, agora, é de rejeição integral.
Cabe registrar que o § 1o do art. 914 do CPC dispõe que os
embargos, distribuídos por dependência à execução, devem ser autuados
em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Na
espécie, a embargante não juntou a cópia da planilha de cálculo que instruiu
a inicial da execução.
Sucumbente, arcará a embargante com as custas processuais
e honorários advocatícios de 13% do valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional nesta sede recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e rejeição integral dos embargos à execução.
Gil Coelho
Relator